Tribunal: STF
Processo: Rcl 67764
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.490-MC, 7.492, 7481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC E 7.487-MC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.4.2024, por Vitória Eduarda Soranzo Martins contra decisão proferida pelo Desembargador Ronnie Paes Sandre do Tribunal de Justiça de Goiás no Agravo de Instrumento n. 5294082-32.2024.8.09.0051, que teria descumprido o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.490-MC, 7.492, 7.481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC e 7.487-MC.



O caso



    2. Em 25.3.2024, o juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública de Goiás decidiu:



    “VITÓRIA EDUARDA SORANZO MARTINS propôs a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face do ESTADO DE GOIÁS, todos qualificados nos autos. 



    Alega a parte autora, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Soldado Combatente de 2ª Classe QPPM da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 002/2022. 



    Afirma que, não obstante lograr êxito em todas as etapas, quando da divulgação do resultado final definitivo, foi eliminada do certame sob o argumento de que as vagas destinadas ao sexo feminino seriam de apenas 10% (dez por cento) e que o cadastro de reserva feminino seria de 10% de tal porcentagem. 



    Expõe que o artigo que fundamentou a sua eliminação, a saber, art.4º-A da Lei 17.866, de 19.12.2012, está suspenso de aplicabilidade, nos termos da decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux nos autos da ADI 7490. 



    Em sede de tutela de urgência, requer a determinação à ré para que garanta sua participação nas demais fases do certame.



    É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. 



    (...) Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência. 



    Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022. 



    Assim, forçosa a continuidade da autora no certame. Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à inscrição no curso de formação ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres. 



    Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso. 



    DO DISPOSITIVO 



    Ante ao exposto, hei por bem DEFERIR a tutela de urgência requerida para determinar a participação da autora nas demais fases do certame” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração acolhidos em 4.4.2024 nos seguintes termos:



    “Embargos de declaração opostos por VITÓRIA EDUARDA SORANZO MARTINS em face da decisão de evento 10, alegando, em suma, omissão do ato judicial uma vez que já participou e logrou êxito em todas as etapas (prova objetiva, redação, avaliação física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e avaliação da vida pregressa e investigação social) do concurso regido pelo Edital nº 002/2022, isto é, todas as fases já foram esgotadas.



    (...) Com respeito à omissão alegada, vejo que realmente este juízo deixou de se manifestar corretamente. Posto isto, conheço e provejo os aclaratórios para fazer constar na decisão atacada: 



    Ante ao exposto, hei por bem DEFERIR a tutela de urgência requerida para impor à Administração Pública a obrigação de convocar, de forma imediata, a Autora para matrícula no curso de formação profissional e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe regulado pelo EDITAL Nº 002/2022, bem como para lhe assegurar o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira militar em igualdade de condições com os demais” (e-doc. 5, grifos nossos).



    Goiás interpôs agravo de instrumento, julgado em 17.4.2024, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE GOIÁS, contra decisão (mov. 15, autos 5166135-92), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia, Dr.ª Mariuccia Benicio Soares Miguel, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e pedido de tutela de urgência, proposta por VITORIA EDUARDA SORANZO MARTINS, deferiu a tutela provisória de urgência.



    (...) Nas razões da insurgência, após afirmar a presença dos requisitos legais de admissibilidade do recurso, o agravante argumenta que o caso não comporta concessão da tutela de urgência (artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92), tendo em vista que esgota o objeto da ação.



    (...) Adiante, aduz que não houve manifestação da Suprema Corte sobre a cláusula de barreira prevista no edital de abertura dos certames já homologados, sendo mantida a sua legalidade, não cabendo às instâncias inferiores restringirem e fazerem interpretação extensiva, gerando controvérsia em matéria já julgada e pacificada pelo STF em sede de recurso repetitivo RE n. 635739 (constitucionalidade da cláusula de barreira). Colaciona precedentes.



    (...) Isso posto, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo rogado, uma vez que a medida liminar consubstanciada na imediata matricula no curso de formação e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe regulado pelo EDITAL Nº 002/2022, bem como para lhe assegurar o direito à nomeação e à investidura no cargo público, encontra óbice no ordenamento jurídico, pois se trata de medida irreversível (art. 300, § 3º, do CPC) e esgota no todo ou em parte o objeto da ação, dotada de risco de irreversibilidade (artigo 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992) [2]. 



    Desta feita, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requestado” (e-doc. 32, grifos nossos).



    2. A reclamante alega que “foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), aprovada no concurso com apenas 19 anos de idade e 79 pontos, cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024. É preciso frisar que a Requerente foi aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), constou do resultado final preliminar do concurso e simplesmente foi ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de ser mulher” (fl. 2). 



    Informa que “optou pela regional de Águas Lindas (17º CRPM), ocupando a 35ª posição na classificação geral e a 8ª posição na classificação por sexo. Assim, a candidata ficou classificada na 2ª posição excedente do certame, fora do número das vagas oferecidas para as mulheres. (...) Para a regional de Águas Lindas foram destinadas 54 vagas para o sexo masculino e 6 para o sexo feminino” (fl. 2).



     Sustenta que “a nota do candidato 77º (último homem classificado na regional de Águas Lindas) foi no total de 71,5 pontos, conforme o edital de resultado final (anexo II) de cadastro reserva anexo. Ou seja, uma mulher foi eliminada no resultado final mesmo com a diferença de 7,5 pontos a mais que o último classificado em sua regional! Nesse compasso, ressalta-se que o último candidato nomeado em setembro de 2023, Helder Amorim do Carmo, que conta com 76,00 pontos, já está quase finalizando o curso de formação. Enquanto que a Autora, que possui 3 pontos a mais, continua como eliminada do certame (Documento anexo – Diário Oficial/GO nº 24.115 de 01 de setembro de 2023)” (fl. 3). 



    Argumenta que “o Estado de Goiás se vale das brechas da r. decisão de Vossa Excelência e continua a extirpar o acesso das mulheres ao cargo público, ao crivo dos seguintes argumentos: ‘(...) 1) Não há mais candidatos masculinos/femininos ao cargo de cadete a serem nomeados, pois todas as vagas foram preenchidas; 2) Não há como solicitar nomeação de candidatos reprovados no concurso ou que não estejam nas listas de homologação do resultado final/cadastro de reserva; 3) A Polícia Militar do Estado de Goiás está cumprindo a decisão da Corte Suprema integralmente, conforme explanado acima; 4) Já foram nomeados cerca de 1200 (mil e duzentos) candidatos/candidatas ao cargo de Soldado, restando apenas 300 (trezentos),cuja previsão de nomeação, conforme edital para este cargo é para julho/2024. Para esta próxima nomeação, a PMGO continuará cumprindo a determinação proferida nos autos da ADI nº 7490, ou seja, ocorrerá sem a restrição de gênero, como tem feito atualmente” (fl. 6). 



    Assinala que, “enquanto candidatos com 8,5 pontos a menos que a Requerente estão no curso de formação, a Requerente permanece como eliminada” (fl. 8).



    Ressalta que “a r. decisão pondera que a decisão liminar é satisfativa/irreversível, o que se rechaça desde já, primeiro porque a tutela provisória é COMPLETAMENTE reversível. Segundo porque a decisão liminar NÃO é satisfativa, já que a determinação é para a matrícula no Curso de Formação de Praças da PMGO, ou seja, trata-se de POSSE PRECÁRIA. A liminar não garante a posse definitiva em concurso público!” (fl. 10).



    Requer o benefício da justiça gratuita e:



    “c) a concessão da liminar, inaudita altera parte, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão judicial do Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, dr. Ronnie Paes Sandre, diante da violação aos acórdãos do STF (em especial ADI 7490 e demais ADI’s de igualdade de gênero - Mérito: ADI 7492 e ADI 7481/ Cautelares referendadas: ADI 7433, ADI 7491, ADI 7483, ADI 7484, ADI 7487, Informativo STF nº 1123), a fim de restabelecer a decisão do juízo de origem que determinou liminarmente a matrícula imediata da Requerente no Curso de Formação de Praças da PMGO – Concurso regido pelo Edital 002/2022. d) Alternativamente, a concessão da liminar, inaudita altera parte, a fim da imediata nomeação da Autora, ora reclamante, que obteve melhor nota que diversos últimos candidatos convocados, conforme o exposto no item IV, ‘a’ (DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO), bem como que as novas nomeações contemplem a Requerente, que foi eliminada por restrição ao gênero, garantindo-se o direito de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições, em respeito à autoridade da decisão da liminar da ADI 7490” (fl. 22).



    No mérito, pede



     “i) seja a Reclamação julgada procedente, e tipificada violação aos acórdãos da Suprema Corte, em especial ADI 7490 e demais ADI’s de restrição de gênero (Mérito: ADI 7492 e 7481/ Cautelares referendadas: ADI 7433, ADI 7491, ADI 7483, ADI 7484, ADI 7487, ADI 7490/ Informativo STF nº 1123), determinando-se a cassação da decisão judicial impugnada e do ato administrativo impugnado, confirmando-se a liminar, com o consequente restabelecimento da decisão do juízo de origem, que determinou a continuidade da Autora no certame e, por via de consequência, a matrícula da Requerente no Curso de Formação de Praças da PMGO – Concurso Edital 002/2022; j) Seja a Reclamação julgada procedente, alternativamente, para ratificar a tutela de urgência que determinou a imediata nomeação da Autora, ora reclamante, que obteve melhor nota que o último convocado para Anápolis/GO, conforme o exposto no item IV, ‘a’ (DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO), bem como que para que as novas nomeações contemplem a Requerente, que foi eliminada por restrição ao gênero, garantindo-se o direito de reclassificação no total de vagas remanescentes e pendentes de convocação em igualdade de condições, em respeito à autoridade da decisão da liminar da ADI 7490 ou a procedência para determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, III do Regimento Interno do STF” (fls. 22-23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao deferir o efeito suspensivo do agravo de instrumento, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.490-MC, 7.492, 7.481, 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC e 7.487-MC.



    5. Em 29.4.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.481, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º E 6º DA LEI COMPLEMENTAR N. 587/2013 ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 704/2017. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PROSSEGUIMENTO DOS CONCURSOS. 1. É inconstitucional interpretação de norma cujo objetivo é destinar percentual mínimo de vagas em concurso público para mulheres que impossibilite candidatas do sexo feminino de concorrerem à totalidade de vagas do concurso. 2. A Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, ao estabelecer que, no mínimo, 10% do efetivo dos Quadros de Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar estaduais serão destinados para mulheres, possibilitou interpretação que limita e restringe a participação de mulheres nos certames. 3. Nos Editais ns. 001/ CGCP/2023 e 002/CGCP/2023 foram ofertadas cinquenta vagas para oficiais e quinhentas para soldados, tendo sido destinados, com fundamento nas normas impugnadas nesta ação direta, apenas dez ocupações de oficiais e cem cargos de soldados para candidatas do sexo feminino, o que representa a limitação de somente 20% das vagas para mulheres. 4. A proposta do Governador de Santa Catarina de determinar o cancelamento da divisão de vagas por gênero prevista em edital e a unificação da listagem final classificatória – garantido o mínimo de 10% para mulheres previsto na lei catarinense – implica na cassação da liminar antes deferida e a imediata retomada dos concursos suspensos. Precedente: ADI n. 7491-MC-Ref, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 5º e 6º da Lei Complementar n. 587/2013 de Santa Catarina, norma da Lei Complementar estadual n. 704/2017, e declarar inconstitucional interpretação das normas questionadas que admita a restrição de mulheres nos concursos públicos para as corporações militares de Santa Catarina, garantindo-lhes a concorrência em igualdade com os candidatos do sexo masculino para a totalidade das vagas” (DJe 30.4.2024, grifos nossos).



    Em 14.2.2024, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.492, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3º, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7º, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3º, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa” (DJe 8.4.2024).



    Em 14.12.2023, no julgamento do Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490-MC, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu:



    “MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MCREF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO” (DJe 15.12.2023).



    Em 18.12.2023, essa decisão foi estendida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.



    Em 21.2.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal referendou a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490, Relator o Ministro Luiz Fux, nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MCREF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO” (DJe 10.4.2024).



    No sentido da inconstitucionalidade de normas que destinem percentual mínimo de vagas para mulheres em concursos públicos, impossibilitando-as de concorrerem à totalidade de vagas do certame, foram julgadas também as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.433-MC, 7.491-MC, 7.483-MC, 7.484-MC e 7.487-MC.



    Em caso assemelhado, no julgamento da Reclamação n. 67.307-MC/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, a liminar foi deferida nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE GOIÁS. CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA DIANTE DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATO DO SEXO MASCULINO COM RESULTADO INFERIOR. DISCRIMINAÇÃO INDEVIDA. OFENSA À ADI 7490. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECLAMADA E RESTABELECER DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ASSEGUROU A CONTINUIDADE DA RECLAMANTE NO CERTAME.



      DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vanessa Renata Sousa de Sá em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5246841-62.2024.8.09.0051, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.



      Narra a reclamante (eDoc 1, pp. 2-7):



      ‘A Autora foi aprovada no concurso para o provimento de vagas para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás (Edital 002/2022), aprovada no concurso com 80,5 pontos, cujo certame está em andamento com previsão para convocação da última turma do curso de formação para julho de 2024.



      É preciso frisar que a Requerente foi aprovada em todas as etapas (fase objetiva e de redação, fase médica, teste de aptidão física, psicotécnico e investigação da vida pregressa e social), constou do resultado final preliminar do concurso e simplesmente foi ilegalmente extirpada do certame, pelo simples fato de sere mulher.



      Desse modo, a Autora, em que pese o mérito e a excelente nota (80,5 pontos), foi eliminada do concurso público por motivo de restrição ao gênero do sexo feminino na corporação policial militar.



    (...) No caso sob exame, a 7ª Vara de Fazenda Pública Estadual deferiu liminar em favor da candidata (eDoc 4), mas, interposto agravo de instrumento, o Tribunal a quo recebeu o recurso com efeito ativo para obstar os efeitos daquele primeiro provimento. In litteris (eDoc 26):



      ‘Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE GOIÁS contra a decisão proferida na movimentação n. 17 dos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por VANESSA RENATA SOUSA DE SÁ, ora agravada.



      Por meio do ato recorrido, a Magistrada a quo, Dra. Mariuccia Benicio Soares Miguel, deferiu a tutela de urgência formulada pela autora na inicial, declinando, para tanto, os seguintes fundamentos: 



    ‘(…) Numa cognição sumária, própria desta fase processual incipiente, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência.



      Ora, tem-se que o Supremo Tribunal Federal obstou a eficácia dos arts. 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010, com redação conferida pela Lei 21.554/2022, e 4º-A da Lei 17.866/2012, incluído pela Lei 19.420/2016 até o julgamento final da ADI n. 7490, e, na oportunidade, o Ministro relator ressalvou que as eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) devem se dar sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



      Assim, forçosa a continuidade da autora no certame.



      Ademais, flagrante a desigualdade do caso em apreço, uma vez que pessoa do sexo masculino, com nota inferior a obtida pela requerente, teve direito à inscrição no curso de formação ante a destinação de apenas 10% (dez por cento) das vagas a mulheres.



      Por fim, há de se ressaltar o perigo da demora diante do escasso prazo para submissão às demais fases do concurso.



      DO DISPOSITIVO



      Ante ao exposto, hei por bem DEFERIR a tutela de urgência requerida para determinar a participação da autora nas demais fases do certame. (…)’



      (...) É o relatório. Decido.



      [...] Na espécie, respeitados os limites da cognição reservada a esta fase, verifico presentes os pressupostos ensejadores da medida pleiteada.



      Isso porque, em princípio, verifica-se que a pretensão da agravada ampara-se em uma decisão precária proferida na ADI 74901 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ou seja, passível de reformulação a qualquer tempo.



      Ademais, não se pode perder de vista que o art. 39, §3º, da Constituição Federal autoriza que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. [...]



      Com relação ao periculum in mora, também resta patente, porquanto a reinserção da candidata agravada ao certame, além de exigir despesas extras por parte da Administração Pública, poderá prejudicar toda a ordem classificatória já homologada, bem como desencadear insegurança jurídica aos demais candidatos aprovados de acordo com as regras previamente estabelecidas em edital, que, vale ressaltar, não foram impugnadas pela agravada no momento oportuno.



      Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da decisão objurgada’.



    (...) Entendo que há aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pela reclamante.



      In status assertionis, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a ADI 7490, segundo a qual a imposição de critérios discriminatórios de gênero para o ingresso em concurso público viola a isonomia. 



    (...) Na mesma linha de entendimento, o Relator Ministro Dias Toffoli deferiu a liminar postulada na ADI 7486. Em seguida, encaminhou os autos ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios – Cesal/STF, para que fossem realizadas tratativas a fim de se buscar uma conciliação na ação.



      Também nessa ação, o Plenário referendou acordo no sentido do ‘prosseguimento dos certames para ingresso nos cursos de formação de oficiais e de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, lançados pelo Edital Nº 1 – CFP/PMPA/2023 e pelo Edital Nº 1 – PMPA CFO/PM, sem a limitação de gênero prevista nos atos normativos que regulamentam os concursos’



    (...) Verifica-se a presença do fumus boni iuris, ante a possibilidade de violação da decisão desta Corte, o que caracteriza a plausibilidade jurídica do pedido. Ainda, está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos definitivos quanto à participação da reclamante no concurso.



      Portanto, em juízo de delibação, entendo que as premissas que fundamentam o ato reclamado ofendem a autoridade da decisão da Suprema Corte em respeito à determinação de que novas nomeações para ‘os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022’.



      Destarte, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos do ato reclamado e restabelecer os efeitos da decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual que assegurou a continuidade da reclamante no certame para a Polícia Militar do Estado de Goiás, sem as restrições de gênero previstas na lei e no edital do concurso, consoante determinação contida na ADI 7490” (decisão monocrática, DJe 25.4.2024, grifos nossos).



    6. Ao suspender os efeitos da decisão agravada no ponto que determinou a matrícula da reclamante no curso de formação e inclusão na Polícia Militar do Estado de Goiás, no cargo de Soldado Combatente 2ª classe, regulado pelo Edital n. 002/2022, pela decisão reclamada comprova-se ter havido contrariedade aos precedentes firmados por este Supremo Tribunal sobre a matéria.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada no ponto relativo à suspensão da determinação da matrícula da reclamante no curso de formação e inclusão na